Tribunal: STF
Processo: ARE 1409215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DOS 3,17%. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTODE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. CÁLCULOEXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.150-39/01. MP N° 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Título executivo judicial decorrente da ação coletiva n° 99.0063635-0, o qual condenou a UFRJ/embargante ao pagamento do reajuste de 3,17% a partir de janeiro de 1995. Sentença impugnada que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, determinando o prosseguimento da demanda executória pelo valor de R$ 30.056,55 (trinta mil cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), condenando a embargante em honorários advocatícios, nos termos do inciso I do §3° do art. 85 do CPC, em 10% sobre o excesso indevidamente suscitado pela embargante.



    2. Litispendência não configurada. Embargos julgados procedentes para extinguir a execução coletiva e determinar a efetivação da execução de forma autônoma e individualizada, a ser livremente distribuída. Sentença confirmada pelo TRF2. Recurso pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores. Renúncia à execução coletiva e opção pela execução individual. Ainda que a execução coletiva subsista após o julgamento de eventuais recursos interpostos perante os Tribunais Superiores, a executada não terá qualquer prejuízo, porquanto poderá comprovar que os exequentes/credores não possuem mais nada a receber, uma vez que iniciaram a execução individualizada, importando na renúncia do eventual crédito excedente da execução coletiva. Não configuração de duplicidade de execuções. Precedente: TRF2, 5a Turma Especializada, ED 201251010074170 Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTROMENDES, E-DJF2R 10.03.2014.



    3. Prescrição da pretensão executória afastada. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em ação anterior interrompe a prescrição, mesmo em casos de extinção sem resolução do mérito, voltando a correr, pela metade, a partir do ato que o interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Interrompido o prazo prescricional e proposta a execução individual antes mesmo do término do processo em que se deu a sua interrupção, não há se falar em prescrição da pretensão executória. Precedentes: STJ, 5' Turma, AGRESP 200901061997, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 13.02.2012; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 2012.51.01.044591-2, Rel. Des.Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R: 17.01.2014.



    4. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.° 2.225/2001. A MP n° 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Em sendo assim, a partir da sua vigência, não há mais obrigação a ser satisfeita e tampouco diferenças a serem pagas, já que a referida medida provisória procedeu à extensão administrativa do percentual. Possibilidade de compensação dos valores já pagos aos exequentes a esse título após essa data, mesmo por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Precedentes: STJ, 5" Turma, AgRg no REsp 1105056/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.11.2009; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 201251011023272, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 22.01.2016; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 201500000096344, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, E-DJF2R 28.9.2016.



    5. Apelação parcialmente provida para reconhecer devida a compensação dos créditos recebidos pelos exequentes, administrativamente ou por força de decisão judicial, a titulo de passivo do índice de 3,17%, cujos valores deverão ser apurados no Juízo de origem. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em favor da embargante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a teor do disposto no art. 20, § 4", do CPC/73, regramento aplicável ao caso, haja vista a data do ajuizamento da demanda.



    6. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXVI, LIII, LIV e LV, 37, X e XV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente